Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-76.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Vias de fato no contexto da violência doméstica (artigo 21, caput, do Decreto-lei no 3.688/41). Pretensão à absolvição, por falta de provas de materialidade. Subsidiariamente, requer a substituição das condições da suspensão condicional da pena. Não acolhimento. Materialidade e autoria infracionais sobejamente comprovadas. Sentença condenatória mantida. Dosimetria escorreita.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Vias de fato no contexto da violência doméstica (artigo 21, caput, do Decreto-lei no 3.688/41). Pretensão à absolvição, por falta de provas de materialidade. Subsidiariamente, requer a substituição das condições da suspensão condicional da pena. Não acolhimento. Materialidade e autoria infracionais sobejamente comprovadas. Sentença condenatória mantida. Dosimetria escorreita. Sursis mantido. Recurso não provido.